Tribunal: TJMT
Processo: 1007909-94.2017.8.11.0003
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1007909-94.2017.8.11.0003
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ISS/ Imposto sobre Serviços, Substituição Tributária]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (AGRAVANTE), TORRE INDUSTRIA TEXTIL E ARMAZENS GERAIS LTDA - CNPJ: 03.267.615/0004-10 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

E M E N T A

Ementa
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DO FEITO POR ABANDONO DA CAUSA. INTIMAÇÃO PESSOAL REALIZADA POR MEIO ELETRÔNICO. ATO VÁLIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à apelação cível manejada pelo Município de Rondonópolis, mantendo a extinção de execução fiscal proposta em 2017, por abandono da causa, diante da inércia do exequente mesmo após intimação eletrônica válida para manifestação em prazo legal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia consiste em saber:
(I) se a extinção por abandono da causa exige intimação pessoal da parte autora por outro meio que não o eletrônico;
(II) se houve violação ao princípio da não surpresa pela ausência de advertência clara quanto à possibilidade de extinção;
(III) se seria aplicável a Súmula no 240 do STJ no caso em que não houve citação da parte executada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A intimação eletrônica realizada via sistema PJe supre a exigência de intimação pessoal, nos termos da Lei no 11.419/2006 e do art. 270 do CPC, sendo considerada válida e eficaz para todos os efeitos legais.
4. O despacho que antecedeu a sentença alertou expressamente o exequente quanto à necessidade de manifestação sob pena de extinção do processo, afastando qualquer alegação de decisão surpresa.
5. A Súmula no 240 do STJ é inaplicável ao caso, pois não houve citação válida do executado, inviabilizando o contraditório e a constituição da relação processual.
6. A manutenção de execuções fiscais inertes compromete o princípio da eficiência e a duração razoável do processo, sendo legítima a extinção na hipótese de manifesta desídia da parte exequente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:
"1. A intimação eletrônica realizada nos autos do processo judicial eletrônico, dirigida à Fazenda Pública regularmente cadastrada no sistema, é válida e supre a exigência de intimação pessoal prevista no §1o do art. 485 do CPC.

2.
A extinção do processo por abandono da causa não configura violação ao princípio da não surpresa quando a parte foi previamente advertida das consequências da inércia.
3. A Súmula no 240 do STJ não se aplica aos casos de extinção do feito anterior à citação do réu."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, LXXVIII; CPC, arts. 270, 485, III e §1o; Lei no 11.419/2006, arts. 5o, §6o, e 9o.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara

Recurso de Agravo Interno
, interposto pelo

Município de Rondonópolis
,
contra decisão proferida pelo Relator à época, que,
à luz do art. 932, IV, do Código de Processo Civil, negou provimento ao recurso de apelação contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, mantendo sentença que
extinguiu a execução fiscal
, proposta contra Torre Indústria Têxtil e Armazéns Gerais Ltda., ao fundamento de
abandono da causa
, nos termos do art. 485, III e §1o, do CPC (id. 265839776).

O ente público sustenta que a extinção foi prematura e que não se respeitou a necessária sequência procedimental prevista no art. 485, §1o, do CPC.

Argumenta que não houve abandono deliberado da causa, tampouco intimação pessoal válida nos moldes legais, e que, diante da angularização da relação processual, seria indispensável provocação da parte adversa, conforme entendimento consagrado na Súmula 240 do STJ.

Aduz, ainda, violação ao princípio da não surpresa (arts. 9o e 10 do CPC), por ausência de prévia oportunidade de manifestação.

Por isso, requer o provimento do agravo para que se reconheça a nulidade da decisão agravada e se determine o regular prosseguimento da execução fiscal (id. 278457873).

Sem contrarrazões (id. 264953294).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara

Da análise dos autos, verifica-se que a Agravante busca a reanálise da decisão que
negou provimento ao recurso de apelação contra sentença que
extinguiu a execução fiscal
, proposta contra Torre Indústria Têxtil e Armazéns Gerais Ltda., ao fundamento de
abandono da causa
,
nos seguintes termos:

“(...) Visto.

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo MUNICÍPIO DE RONDONOPOLIS contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Segunda Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, nos autos da Ação de Execução Fiscal identificada pela numeração única: 1007909-94.2017.8.11.0003, movida em desfavor de TORRE INDUSTRIA TEXTIL E ARMAZENS GERAIS LTDA, que reconheceu o abandono da causa, extinguindo o feito sem resolução de mérito (Id: 264953291). [...]

Cinge-se dos autos que a Fazenda Pública ajuizou a presente ação de execução fiscal em 09 de outubro de 2017, almejando o recebimento da quantia de R$ 41.445,48 (quarenta e um mil e quatrocentos e quarenta e cinco reais e quarenta e oito centavos), consubstanciada na Certidão de Dívida Ativa n° 68120/2017 (Id: 264951856).

O despacho inicial ocorreu em 07 de março de 2018 (Id: 264951869), porém, até o presente momento a Fazenda Pública não logrou êxito em citar a parte executada.

Posteriormente, em 22 de abril de 2024 o Juízo de Origem intimou o exequente, para que no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de extinção, manifestasse nos autos, requerendo o que entender de direito, sob pena de extinção vejamos:

“Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/07 – CGJ, impulsiono o presente feito para intimação da parte exequente para tomar ciência da diligência negativa do oficial de justiça, requerendo o que entender de direito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção.”. (Id: 208673729)

A intimação ocorreu pelo sistema (PJE) em 22 de abril de 2024, sendo registrada a ciência da Fazenda Pública em 02 de maio de 2024, todavia, a mesma se manteve inerte.

Desse modo, o Juízo “
a quo
” reconheceu o abandono da causa, extinguindo o feito sem resolução.

Contra a referida sentença insurge-se a parte recorrente, argumentando que não bastaria o desatendimento de uma intimação para que fosse decretado o abandono da causa, o que alega ensejar no provimento de seu apelo e reconhecimento de inexistência de abandono da causa.

Sem mais delongas, passo a análise do mérito recursal.

A regra insculpida nos artigos 9o e 10 do CPC, impõe ao juiz que, ao visualizar a possibilidade de aplicação, na sentença, de fundamento jurídico não alvitrado por qualquer das partes no processo, conceda, antes da prolação da sentença, prazo para que os litigantes se manifestem sobre a matéria inovadora, não sendo possível, caso contrário, empregar tal fundamento na motivação do
decisum
, sob pena de invalidade do ato. Isso, entretanto, não quer dizer que o referido instituto deva ser aplicado automaticamente para todas as decisões, admitindo-se exceções.

No caso dos autos,
não há que se falar em decisão surpresa
, uma vez que o despacho antecessor foi claro ao determinar prazo para manifestação.

Também não lhe assiste razão quanto à alegada ausência de intimação, ao argumento de que
não basta uma única intimação da parte exequente para extinção o feito por abandono da causa
, sem resolução de mérito.

É que, no caso, o abandono da causa foi reconhecido pelo Juízo de Origem sob os seguintes fundamentos:

“Inicialmente, mister se faz constar que a extinção do processo, por abandono da causa, só pode ser decretada se houver a intimação pessoal da parte autora, para dar andamento ao feito, no prazo de 05 dias, conforme preceitua o § 1o, do art. 485, do CPC.

Visto isso, é cediço que a citação e a intimação são formas de comunicação dos atos processuais, sendo a citação o ato pelo qual o demandado é convocado para integrar a relação processual e, a intimação, o ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo.

Destarte, com a informatização do processo judicial, foi editada a Lei n. 11.419/06, que em relação à intimação eletrônica, dispõe,
in verbis
:

“Art. 9o No processo eletrônico, todas as citações, intimações e notificações, inclusive da Fazenda Pública, serão feitas por meio eletrônico, na forma desta Lei.”

No mesmo sentido, o Código de Processo Civil prevê, em seu art. 270, que “
As intimações realizam-se, sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei
”.

Além disso, o art. 246, § 1o, do CPC, dispõe que “
As empresas públicas e privadas são obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por esse meio
”.

Desse modo, no âmbito do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, a obrigação do cadastro de empresas públicas e privadas nos sistemas de processo em autos eletrônicos, para fins de recebimento de citações e intimações, foi regulamentada pela Portaria-Conjunta n. 291/2020-PRES/CGJ, de 22.04.2020, que dispõe:

“Art. 3o Realizado o cadastro da pessoa jurídica, todas as citações e intimações das pessoas jurídicas mencionadas na presente portaria deverão ser realizadas exclusivamente pela via eletrônica, salvo expressa determinação judicial para utilização de outro meio e citação ou intimação (art. 246, § 1o do CPC).”

Nesse passo, tramitando a ação por meio do Processo Judicial Eletrônico – PJE e, estando a pessoa jurídica devidamente cadastrada nos sistemas de processo em autos eletrônicos, todas as citações e intimações deverão ser realizadas exclusivamente pela via eletrônica.

Assim, considerando que resta incontroverso que a pessoa jurídica está devidamente cadastrada, desnecessária a intimação pessoal da parte, pois, plenamente válida a comunicação dos atos processuais por meio eletrônico, que supre a necessidade de intimação por meio de carta com aviso de recebimento, por atingir o fim pretendido, qual seja, alertar diretamente a parte interessada a impulsionar o feito, conforme determinação judicial, sob pena de extinção.

É de bom alvitre destacar que, conforme inteligência do art. 5o, § 6o, da Lei n. 11.419/06, as intimações realizadas por meio eletrônico, aos previamente cadastrados, serão consideradas pessoais para todos os efeitos legais.

À vista disso, não há o que se falar em violação ao disposto no art. 485, III, § 1o, do CPC, pois, a ação tramita pelo Processo Judicial Eletrônico - PJE e, conforme consta nos autos, foi realizada a intimação pessoal da parte para dar prosseguimento no feito, contudo, a demandante permaneceu silente, restando caracterizada a sua desídia.

Nesse sentido soa a jurisprudência deste e. Tribunal, verbis: (...)

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, impõe-se a extinção do feito por abandono.

Decido.

Ex positis
, patente o desinteresse com o andamento e prosseguimento do feito, JULGO EXTINTO O PRESENTE PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, na forma do artigo 485, inciso III e §1o do Código de Processo Civil. [...] (Id. 264953291).

O Agravante, ente público, argui, em síntese, que: (1) a extinção da execução fiscal foi prematura, sem observância da sequência prevista no art. 485, §1o, do CPC; (2) inexistência de abandono intencional da causa e ausência de intimação pessoal válida; (3) necessidade de prévia provocação da parte adversa, conforme a Súmula 240 do STJ, e (4) violação ao princípio da não surpresa (arts. 9o e 10 do CPC), por falta de oportunidade de manifestação prévia.

Extrai-se que a demanda executória foi ajuizada em 09/10/2017 pelo Município de Rondonópolis em face de Torre, visando à cobrança de débitos decorrentes de substituição tributária, consubstanciados na Certidão de Dívida Ativa no 68120/2017, no valor de R$ 41.445,48 (id. 264951855).

Com efeito, o art. 485, inciso III, do Código de Processo Civil autoriza a extinção do processo, sem resolução do mérito, quando o autor abandonar a causa por mais de trinta dias. Para tanto, exige-se a intimação pessoal da parte autora, a fim de que, no prazo de cinco dias, supra a omissão verificada, conforme disposto no §1o do referido dispositivo legal.

Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

I - indeferir a petição inicial;

II - o processo ficar parado durante mais de 1 (um) ano por negligência das partes;

III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias; [...].

§ 1o Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias.

No caso em apreço, restou incontroverso que o Município de Rondonópolis, regularmente cadastrado no sistema do Processo Judicial Eletrônico (PJe), foi intimado eletronicamente para se manifestar nos autos acerca da diligência infrutífera realizada para localização de bens do executado, sob expressa advertência de que a inércia implicaria a extinção do feito. Confira-se:

“Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/07 – CGJ, impulsiono o presente feito para intimação da parte exequente para tomar ciência da diligência negativa do oficial de justiça, requerendo o que entender de direito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção.”

Verifica-se que a ciência da referida intimação ocorreu em 02 de maio de 2024, conforme registro no sistema, permanecendo, contudo, a parte exequente inerte, evidenciando manifesta desídia.

Em razão disso, sobreveio, em 13/09/2024, sentença que extinguiu a execução fiscal por abandono da causa, decisão que foi objeto de apelação interposta pelo Município e desprovida por decisão monocrática do Relator — ora impugnada no presente agravo.

A jurisprudência deste Tribunal, em consonância com o entendimento consolidado no STJ, reconhece que, no âmbito do processo eletrônico, a intimação realizada por meio do sistema,
nos moldes da Lei n. 11.419/2006
, supre a exigência de intimação pessoal, sendo considerada válida e eficaz para todos os efeitos legais, inclusive para fins do art. 485, §1o, do CPC.

A tese sustentada pelo Agravante, de que seria necessário o decurso de trinta dias de inércia para, só então, proceder-se à intimação com o prazo de cinco dias, não encontra amparo na literalidade do dispositivo legal.

O §1o do art. 485 exige
apenas a intimação pessoal com prazo de cinco dias
.

Também não subsiste a alegação de violação ao princípio da não surpresa (arts. 9o e 10 do CPC), pois o impulsionamento processual que antecedeu a sentença fora expresso quanto à necessidade de manifestação do Exequente, ora Recorrente, sob pena de extinção. Ou seja, a parte foi alertada do risco jurídico e optou por não impulsionar o feito, arcando com as consequências processuais de sua omissão.

Quanto à invocação da Súmula 240 do Superior Tribunal de Justiça, cumpre ressaltar que a jurisprudência da referida Corte não se aplica no caso, porque o Executado não foi devidamente citado (id. 264953294).

Ademais, a extinção do feito, nos termos delineados, atende ao princípio da eficiência e razoável duração do processo (art. 5o, LXXVIII, da CF), não se podendo admitir que a Administração Pública, mesmo ciente de sua omissão, invoque os princípios da indisponibilidade do interesse público como escudo para justificar a inércia reiterada no cumprimento de diligências mínimas e indispensáveis ao regular processamento da demanda.

Portanto, não merece reforma a decisão agravada, que deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

Forte nessas razões, NEGO PROVIMENTO ao Agravo Interno, mantendo incólume a decisão monocrática que negou provimento à apelação interposta pelo Município de Rondonópolis.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2025